Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707707-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A., SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0027521-28.2012.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. e SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação à penhora apresentada (ID 24074412 – Pág. 31). Em suas razões recursais (ID 24069349), a agravante argumenta que a decisão recorrida não conheceu da impugnação à penhora apresentada. Defende a impenhorabilidade do valor constrito, por se referir a verba salarial e a quantia depositada em conta poupança. Discorre sobre a presença dos requisitos da tutela antecipada recursal. Afirma ser hipossuficiente financeiro, devendo lhe ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio do valor penhorado. No mérito, pede que o presente agravo de instrumento seja provido, para reformar a decisão vergastada e confirmar a liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, verifica-se que o agravante é hipossuficiente financeiro, pois aufere renda mensal líquida de R$1.991,83 (ID 24074412 – Pág. 27), possui sessenta anos de idade e precisa de medicamentos de uso contínuo (ID 24072561). Assim, deve ser concedido a ele o benefício da justiça gratuita. Todavia, é importante mencionar que o deferimento abarca apenas o presente recurso, sendo que a concessão do benefício para todo o processo cabe, num primeiro momento, ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. POSSÍVEL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO Aparentemente, o presente recurso é inadmissível, por ofensa ao princípio da dialeticidade e por configurar supressão de instância. O agravante afirma que a decisão de origem não conheceu da impugnação à penhora. Porém, na verdade, o Juízo de origem ainda não analisou a impugnação, pois determinou que primeiro seja oportunizada a manifestação da parte exequente. Confiram-se trechos da decisão vergastada (ID 24074412 – Pág. 31): Fica o exequente intimado a se manifestar quanto a impugnação de ID85807189. (...) Aguarde-se o prazo para manifestação à impugnação. Após, venham os autos conclusos. Portanto, não houve impugnação específica à decisão de origem, pois os argumentos apresentados no presente recurso são dissociados do que foi decidido. Ademais, a princípio, caso o recurso seja conhecido, haverá nítida supressão de instância, pois a questão será decidida diretamente em segunda instância, sem que o Juiz a quo aprecie a impugnação à penhora. Assim, aparentemente, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, DEFIRO ao agravante o benefício da justiça gratuita para este recurso. Ao ensejo, CONCEDO o prazo de 10 dias para que o recorrente se manifeste sobre eventual inadmissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator